Tribunal: TJMT
Processo: 1033752-26.2024.8.11.0000
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1033752-26.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[CNH - Carteira Nacional de Habilitação, Ato Normativo]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[DETRAN MT (AGRAVADO), MATO GROSSO SERVICOS DE VISTORIAS LTDA - EPP - CNPJ: 00.944.678/0001-22 (AGRAVANTE), THIAGO DE OLIVEIRA FREITAS - CPF: 012.969.171-26 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTISSIMO SENHOR DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JUNIOR, 1o VOGAL EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. CASSAÇÃO DE CREDENCIAMENTO DE EMPRESA DE VISTORIAS VEICULARES. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA OBSERVADOS.
BLOQUEIO CAUTELAR.
PODER-DEVER DE POLÍCIA
DA ADMINISTRÇÃO
. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo interno interposto por empresa credenciada para vistorias veiculares contra decisão monocrática que deferiu efeito suspensivo a pedido do DETRAN/MT, no âmbito de agravo de instrumento, para sustar liminar que havia restabelecido o acesso da agravante ao sistema informatizado do órgão, após cassação do credenciament
o
.

II. Questão em discussão

2.
A controvérsia reside em verificar: (i) se houve violação ao contraditório, à ampla defesa e ao duplo grau de jurisdição administrativa; (
ii
) se o bloqueio do sistema poderia ser realizado cautelarmente antes da ciência formal da decisão administrativa de primeira instância.

III. Razões de decidir

3.
Restou demonstrado nos autos que a
empresa foi regularmente notificada da instauração do processo administrativo (PADIC no 003/2024), exerceu ampla defesa e interpôs recurso administrativo, devidamente apreciado pelo Presidente do DETRAN/MT, inexistindo nulidade.

4.
A medida cautelar de bloqueio decorre do poder-dever da Administração de resguardar a segurança e a regularidade das atividades delegadas, encontrando amparo no poder de polícia administrativa e na jurisprudência consolidada.

5.

Inexiste retroatividade indevida da Portaria no 752/2020, pois a sanção e o bloqueio foram motivados por condutas posteriores à sua edição.

6. O eventual prejuízo econômico
da empresa
é passível de reparação futura, não configurando dano irreparável, ao passo que o risco à ordem e à segurança pública justifica a medida restritiva.

IV. Dispositivo e tese

7.
Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"1. O contraditório e a ampla defesa estão preservados quando, em processo
administrativo sancionador, se verifica a regular notificação, a apresentação de defesa e a interposição de recurso administrativo regularmente apreciado
, ainda que o bloqueio cautelar seja anterior à ciência formal da decisão de primeira instância.

2. O bloqueio de acesso ao sistema informatizado, adotado no exercício do poder-dever de polícia administrativa, não afronta as garantias constitucionais quando visa à proteção da ordem, segurança e regularidade da atividade delegada
."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts
. 5o, LIV e LV
.

Jurisprudência relevante citada:
TJSP, AI no 2346076-72.2023.8.26.0000, Rel. Des. Paulo Barcellos Gatti, j. 06.06.2024; TJSP, AC no 1024289-54.2019.8.26.0053, Rel. Des. Aroldo Viotti, j. 18.02.2021.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno interposto por MATO GROSSO SERVIÇOS DE VISTORIAS LTDA - EPP contra decisão monocrática

que deferiu o efeito suspensivo requerido pelo Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso - DETRAN/MT no Agravo de Instrumento n.o 1033752-26.2024.8.11.0000.

Na origem, discute-se a legalidade do ato administrativo que cassou o credenciamento da agravante para a realização de vistorias veiculares, bem como a medida cautelar deferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, que suspendeu os efeitos da referida cassação e garantiu à empresa o direito de apresentar recurso administrativo antes de qualquer bloqueio no sistema.

Sustenta a agravante que a decisão monocrática incidiu em
error
in
judicando
ao afastar o cerne da controvérsia, qual seja, a violação ao contraditório,
ampla defesa e duplo grau de jurisdição administrativa, pois o bloqueio e a cassação teriam ocorrido sem a devida ciência prévia da decisão administrativa sancionadora.

Pugna pela retratação ou, subsidiariamente, pela submissão do recurso à apreciação colegiada, visando à reforma da decisão agravada.

V O T O R E L A T O R

Cinge-se a controvérsia a aferir a regularidade do procedimento administrativo que culminou na cassação do credenciamento da agravante e consequente bloqueio de seu acesso ao sistema do DETRAN/MT.

Inicialmente, cumpre destacar que o processo administrativo (PADIC no 003/2024) foi regularmente instaurado para apurar a suposta atuação irregular da empresa agravante, consistente na realização de vistorias veiculares fora de sua circunscrição
e diversas outras irregularidades, conforme decisão do Presidente do DETRAN/MT que não acolheu o recurso administrativo da empresa (id.
254910162
- Págs. 16/20).

Da leitura detida dos autos, não há como se acolher a alegação de ausência de contraditório e ampla defesa, pois consta expressamente que a agravante foi notificada acerca da instauração do PADIC, tendo apresentado defesa e interposto recurso administrativo, o qual foi devidamente analisado e julgado pelo Presidente do DETRAN/MT, com manutenção da penalidade aplicada.

Sobre a alegação de que o bloqueio ocorreu antes da ciência da decisão de primeira instância, registre-se que se trata de medida cautelar própria do poder-dever da Administração Pública de zelar pela segurança e regularidade das atividades delegadas. Tal medida preventiva, enquanto pendente o deslinde definitivo do processo administrativo, encontra amparo no poder de polícia administrativa e não caracteriza,
por si
, afronta aos direitos constitucionais da empresa.

Nesse sentido:

Agravo de Instrumento – MANDADO DE SEGURANÇA – ATO ADMINISTRATIVO – SUSPENSÃO DAS ATIVIDADES DE VISTORIA POR SUSPEITA DE FRAUDE – TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPATÓRIA – Pretensão inicial da empresa voltada, a título de tutela de urgência, à suspensão do ato administrativo que ensejou o sobrestamento das atividades de vistoria – descabimento – decisão agravada que denegou a liminar pleiteada – pretensão de reforma – inadmissibilidade - inexistência de ilegalidade no procedimento administrativo instaurado para averiguação
dos fatos e na suspensão cautelar das atividades de vistoria de identificação veicular – inteligência dos
arts
. 13, III, e 14
c.c
. 15, todos da Resolução CONTRAN 941/2022 – ausência de comprovação de todos os requisitos previstos no
art.
7o, III, da Lei no 12.016/2009 - decisão mantida. Recurso da impetrante desprovido.

(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2346076-72 .2023.8.26.0000 São Paulo, Relator.: Paulo Barcellos Gatti, Data de Julgamento: 06/06/2024, 4a Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 06/06/2024)

Mandado de Segurança. Vistoriador de veículos. Pretensão de anular procedimento administrativo instaurado pelo DETRAN, no qual lhe foi aplicada a penalidade de suspensão cautelar ao acesso ao sistema "e-vistoria". Sentença
denegatória.
Recurso do impetrante buscando a inversão do julgado. Inviabilidade. Regularidade do ato administrativo. Penalidade expressamente prevista no artigo 14 da Resolução CONTRAN
n. o
466, de 20/13. Direito líquido e certo não demonstrado. Recurso desprovido.

(TJ-SP - AC: 10242895420198260053 SP 1024289-54 .2019.8.26.0053, Relator.: Aroldo Viotti, Data de Julgamento: 18/02/2021, 11a Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 23/02/2021)

No que tange ao fundamento de que a Portaria no 752/2020 não poderia retroagir para alcançar atos praticados sob a vigência da Portaria no 216/2020, importante destacar que a sanção administrativa e o bloqueio não decorrem de atos pretéritos, mas
da
continuidade da prática de vistorias em descumprimento às restrições supervenientemente impostas.

Ainda que se pudesse cogitar de alguma inobservância procedimental, o fato é que o contraditório foi integralmente assegurado, inclusive em segunda instância administrativa, razão pela qual não se verifica vício passível de anulação do ato administrativo.

Outrossim, eventual prejuízo econômico suportado pela agravante, ao ver-se privada de sua atuação comercial, não configura dano irreparável, pois é perfeitamente compensável em pecúnia, diferentemente do risco social e à segurança pública advindo da manutenção de credenciamento de empresa que, em tese, descumpre as normas regulatórias de sua atividade.

Sendo assim
,
não se verifica razão jurídica que autorize a retratação d
a

decisão
,
devendo ser mantida a deliberação em todos os seus termos.

Diante do exposto, voto no sentido de CONHECER
do agravo

interno
e NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo-se
a decisão monocrática
, cujos fundamentos incorporo a este voto como razão de decidir.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2025